Tribunal: TJMT
Processo: 1014046-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014046-62.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1002732-90.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: TANIA TROMBETTA.
AGRAVADO: ROSANA TROMBETTA DE CASTRO
TERCEIROS INTERESSADOS: ESPÓLIO DE ENZO TROMBETA, ODETE FAVERO TROMBETTA e JOÃO DENIS TROMBETTA.
Processo na Origem: 0002351-27.2018.811.0100 Cód. 73067
Comarca de Brasnorte
Agravo interposto por TANIA TROMBETTA, de decisão que rejeitou as prejudiciais de prescrição e decadência.
AÇÃO: AÇÃO DE ANULAÇÃO DOAÇÃO DA LEGÍTIMA POR ATO ENTRE VIVOS C/C PETIÇÃO DE HERANÇA (Proc. n.o 2351-27.2018.811.0100 Cód. 73067) proposta por ROSANA TROMBETTA DE CASTRO contra ODETE FAVERO TROMBETTA, TANIA TROMBETTA, JOAO DENIS TROMBETTA e ESPÓLIO DE ENZO TROMBETTA.
DECISÃO AGRAVADA: rejeitou as prejudiciais de prescrição e decadência por ocasião do despacho saneador (ID 96833993 - Pág. 2/4).
AGRAVO: TÂNIA TROMBETTA alega que a agravada tem como pedido principal a nulidade do ato jurídico, por meio do qual o seu falecido genitor lhe teria feito uma doação irregular de imóveis quando ainda era vivo. Argumenta que o Juízo se equivocou com relação à natureza da ação e que não se trata de petição de herança, mas sim de anulação de negócio jurídico (doação irregular). Sustenta que os imóveis em questão lhe pertencem desde 2001 e que os adquiriu com recursos próprios, logo não houve a alegada doação porque os imóveis nunca teriam feito parte do patrimônio do de cujos. Esclarece que os bens deixados pelo pai de ambas foram inventariados e partilhados de comum acordo entre os herdeiros, com a participação da agravada que manifestou sua concordância com a partilha além de ter cedido os seus direitos sucessórios em favor da mãe. Defende que deve ser acolhida a prescrição decenal, contado do ato que se pretende anular. Aduz que a decadência ocorre em quatro anos e deve ser contado da data da assinatura do inventário (04/03/2011), portanto deve ser acolhida e extinto o feito, com julgamento do mérito. Pugna pela antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão saneadora, ao argumento de que o julgamento da lide antes do julgamento do presente recurso lhe trará prejuízos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e acolher a prescrição e a decadência, extinguindo-se o feito com julgamento do mérito.
É o relato.
Decido.
A agravada ROSANA TROMBETTA DE CASTRO ajuizou a AÇÃO DE ANULAÇÃO DOAÇÃO DA LEGÍTIMA POR ATO ENTRE VIVOS C/C PETIÇÃO DE HERANÇA, na qual busca anular as doações feitas pelo falecido pai ENZO TROMBETTA à sua irmã TÂNIA TROMBETTA, quando ainda vivo (2004), e receber o seu quinhão da herança que calcula seja R$ 718.000,00 (setecentos e dezoito mil reais).
A parte agravada relatou na inicial que é filha de Odete Fávero Trombetta e Enzo Trombetta, ele falecido em 28/01/2011, e que seu pai teria herdado propriedades urbanas e rurais na região de Umuaram-PR e Ivaté-PR, advindos de sua mãe Sra. Emilia Covezzi Trombeta.
Afirmou que em 2004, seus genitores teriam utilizado o dinheiro desta herança para comprar os imóveis descritos na inicial, e passados para sua filha TÂNIA TROMBETTA, ora agravante.
Em sede de contestação, a agravante suscitou as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição, que foram rejeitadas no despacho saneador, que constitui a decisão ora agravada.
Pretende a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para suspender a decisão saneadora que, ao mesmo tempo em que rejeitou as prejudiciais de mérito, designou a audiência de instrução e julgamento.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, o perigo de dano caso se espere o julgamento do recurso pelo mérito, principalmente porque, como consta da decisão agravada, o feito demanda dilação probatória e ainda não se realizou a sua instrução.
Do mesmo modo, há que se levar em conta o fato de que o agravo é recurso de tramitação célere.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intimem-se os agravados para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6